Tribunal: STJ
Processo: 5343424-84.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080325 - RS(2025/0403430-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
FELIPE SA FERREIRA - SC017661
MARCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
AGRAVADO
: AMAPA DO SUL
INDÚSTRIA DA BORRACHA
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
MARIANA DE BARROS EHLERS - RS120785
GABRIEL DA ROCHA SILVEIRA - RS126019
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBALIDADE DO DIREITO
CONFIGURAÇÃO.
DO
ART. 300
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:34
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 685452f7-8daf-4d75-9288-2ee9c05d9f7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080325 - RS(2025/0403430-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
FELIPE SA FERREIRA - SC017661
MARCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
AGRAVADO
: AMAPA DO SUL
INDÚSTRIA DA BORRACHA
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
MARIANA DE BARROS EHLERS - RS120785
GABRIEL DA ROCHA SILVEIRA - RS126019
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBALIDADE DO DIREITO
CONFIGURAÇÃO.
DO
ART. 300
CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO.

SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO
MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO contra
a decisão da Presidência desta Corte de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por aplicação da Súmula no
(e-STJ fls.
735/STF
142/145
).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante
149/162
sustenta que não há óbice da Súmula no
no presente caso.
735/STF
Aduz que foi apontada a violação direta a dispositivos do Código
Civil relativos ao direito de propriedade e aos requisitos legais da passagem forçada.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou resposta (e-STJ fls.
).
167/169
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54652904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:20
Código de Controle do Documento: 60e3c06c-ea01-48e6-b454-2e413fee33da

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem analisou a questão com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)Pretende a parte agravante seja declarado o direito do parque
industrial da Amapá Sul em continuar utilizando a central de energia elétrica
compartilhada, sendo averbado junto às matrículas dos imóveis 69.138 e
69.139, o direito de passagem dos cabos, fios e condutos eletrônicos pelo
subterrâneo, e, subsidiariamente, seja averbado junto às matrículas a
existência da presente ação.
Para a concessão da tutela de urgência, fundamental a
demonstração da verossimilhança do direito alegado e a existência de perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos no
do Código de Processo Civil:
art. 300
(...)
No caso em questão, considero que há perigo de dano evidente,
devido à possibilidade de a agravada suspender o fornecimento de energia
às indústrias da agravante." (e-STJ fl. 52).

A jurisprudência desta Corte, em atendimento ao disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista
a natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.
Confiram-se:
"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 300
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7
DO STJ E 735 DO STF.
1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do
deve-se ressaltar que o
CPC/2015,
acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação,
uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale
destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.129.367/PR,
Diva Malerbi (Desembargadora Federal
3a Região), Segunda
Convocada/TRF
Turma, DJe de
relator Ministro Sérgio
17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgRg no
2/6/2016;
REsp n. 1.579.573/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
REsp de
relator Ministro Humberto Martins,
9/5/2016;
1.583.522/SP,
Segunda Turma, DJe de 22/4/2016.
2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está
presente o requisito do fumus boni iuris do
do CPC para a
art. 300
concessão da medida.
3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo
Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos
necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF.
4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida
liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela
consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a
análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas
n.
e
respectivamente: 'A pretensão de simples
7/STJ
735/STF,
reexame de prova não enseja recurso especial.'; 'Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'.
Documento eletrônico VDA54652904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:20
Código de Controle do Documento: 60e3c06c-ea01-48e6-b454-2e413fee33da

5. A Corte Especial do STJ já definiu que, 'para a concessão de tutela
de urgência (art. 300 do
, há de se exigir a presença
CPC/2015)
cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida'
(AgInt na Rcl n.
DJe de
. O que não ocorreu na
34.966/RS,
13/9/2018)
espécie.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro OG FERNANDES,
AREsp 1.875.200/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
17/5/2022,
27/5/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300
DO CPC. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO."
(AgInt no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp 1.850.814/RJ,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
20/9/2021,
23/9/2021.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria
o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA
mérito da causa.
REsp 1253947/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
.
01/08/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 348.724/MS,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
29/8/2017

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 735/STF.
Além disso, verifica-se que as conclusões do tribunal de origem acerca do
mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:20
Código de Controle do Documento: 60e3c06c-ea01-48e6-b454-2e413fee33da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.325 / RS
Número Registro: 2025/0403430-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53434248420248217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
FELIPE SA FERREIRA - SC017661
MARCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
AGRAVADO
: AMAPA DO SUL
INDÚSTRIA DA BORRACHA
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
MARIANA DE BARROS EHLERS - RS120785
GABRIEL DA ROCHA SILVEIRA - RS126019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADOS : ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
FELIPE SA FERREIRA - SC017661
Documento eletrônico VDA55527140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 85d471fd-e0ed-43d0-9165-9d1c306512ea

MARCIO RUBENS PASSOLD - SC012826
AGRAVADO
: AMAPA DO SUL
INDÚSTRIA DA BORRACHA
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
MARIANA DE BARROS EHLERS - RS120785
GABRIEL DA ROCHA SILVEIRA - RS126019
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: 85d471fd-e0ed-43d0-9165-9d1c306512ea